Tribunal: TJSP
Processo: 1009787-97.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação – Inocorrência - Certeza e liquidez da CDA - Preenchimento dos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202, do CTN – Honorários advocatícios – Necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada em parte tão somente para reduzir a verba

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação – Inocorrência - Certeza e liquidez da CDA - Preenchimento dos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202, do CTN – Honorários advocatícios – Necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada em parte tão somente para reduzir a verba honorária sucumbencial – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009787-97.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
INDÚSTRIA METALÚRGICA A. PEDRO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009787-97.2017.8.26.0565 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1009787-97.2017.8.26.0565 (Digital)
Comarca:
São Caetano do Sul
SAF Serviço de Anexo Fiscal
Apelante:
INDÚSTRIA METALÚRGICA A. PEDRO LTDA.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.863
APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal ICMS
Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação
Inocorrência - Certeza e liquidez da CDA - Preenchimento
dos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202,
do CTN
Honorários advocatícios
Necessidade de
observância
ao
princípio
da
proporcionalidade
e
razoabilidade - Sentença reformada em parte tão somente
para reduzir a verba honorária sucumbencial Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por
INDÚSTRIA METALÚRGICA A. PEDRO LTDA. em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o cancelamento da CDA no 143.945.781,
declarando inexigível o débito fiscal no valor de R$ 202.266,48 em razão de
vício formal no título executivo e da aplicação indevida de juros de mora.
A sentença de fls. 115/117 julgou improcedentes os
Embargos à Execução, condenando a Embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o
valor da liquidação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009787-97.2017.8.26.0565 -Voto no
3
Recorre INDÚSTRIA METALÚRGICA A. PEDRO LTDA.,
requerendo a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação e
da ocorrência de cerceamento de defesa, pois havia requerido a produção de
prova pericial (fls. 130/136). Também alega que a CDA é nula, uma vez que
carece de liquidez e certeza. Por fim, pretende o afastamento dos honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo e com
contrarrazões (fls. 142/145).
É o relatório.
Extrai-se da inicial que a Fazenda do Estado de São Paulo
ajuizou Execução Fiscal, pretendendo a cobrança de débito fiscal de ICMS
declarado e não pago, consubstanciado na CDA no 143.945.781. Segundo alega a
Embargante, o título executivo é nulo, pois não foram cumpridos os requisitos
de certeza e liquidez, bem como foram incluídos juros considerados
inconstitucionais.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença decidiu
corretamente ao julgar improcedentes os Embargos à Execução.
Inicialmente, afasta-se o alegado vício de ausência de
fundamentação da sentença. Verifica-se que o decisum encontra-se
suficientemente fundamentado, demonstrando de modo lógico e claro as razões
e motivos que lastreiam a conclusão adotada pelo Magistrado ao decidir pela
improcedência dos Embargos. Ressalte-se que, diferentemente do alegado no
recurso, há na decisão referência aos argumentos relativos aos juros de mora e
à multa.
No mais, não se verifica o alegado cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide.
Com efeito, cabe ao Julgador decidir acerca da instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009787-97.2017.8.26.0565 -Voto no
4
do feito, julgando-o antecipadamente se não houver a necessidade de produção
de outras provas nos autos, como permite art. 355 do Código de Processo Civil.
Igualmente, não há direito absoluto da parte a produzir a
prova que deseja. Importa que o Juiz tenha elementos para proferir sua
decisão com base no livre convencimento motivado. Portanto, se o Magistrado a
quo entendeu suficientes as provas constantes dos autos para formar seu
convencimento, não há nulidade no julgamento antecipado e sem a produção de
demais provas.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TROCA DE CRUZADOS
BLOQUEADOS POR CRUZEIROS. FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
UTILIDADE
DA
DEMANDA.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE,
NO
CASO
CONCRETO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
(...) 2. Se os elementos constantes dos autos são suficientes
à formação da convicção do magistrado - tal como se deu
no caso dos autos - é lícito ao juiz conhecer diretamente
do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem
que isso implique ofensa ao direito de defesa. (...) 7. Agravo
interno improvido.
(STJ, AgInt no REsp 1505283/SC, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe
27/04/2018)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. CHOQUE ELÉTRICO. DANO MORAL E ESTÉTICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 330 DO CPC/1973. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o
julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC/1973) não
configura cerceamento de defesa quando constatada a
existência de provas suficientes para o convencimento do
magistrado. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 1120220/MT, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009787-97.2017.8.26.0565 -Voto no
5
DJe 03/04/2018).
Ao mais, registre-se que a Apelante não apresentou
nenhum indício de que o cálculo dos juros de mora tenha sido feito com base
em normas declaradas inconstitucionais, e não na forma indicada na CDA
(conforme a Lei Estadual no 10.175/98). Diante de um cenário que não desperta
dúvida ao Magistrado, bem como considerando a fundamentação da decisão por
ele proferida, viável o julgamento antecipado da lide, no caso, pois eventual
realização de perícia não traria qualquer contribuição ao processo.
Quanto aos alegados vícios formais da CDA, os artigos 202
do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 trazem os requisitos legais necessários
da CDA, nos seguintes termos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964,
com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009787-97.2017.8.26.0565 -Voto no
6
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
As normas legais mencionadas determinam a indicação “do
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”. E, analisando a
CDA objeto da lide, verifica-se o preenchimento desses requisitos (fl. 28):
Certifico que a importância supra refere-se:
- Ao ICMS proveniente de débito declarado e não pago nos termos do
artigo 49 da Lei 6374/89.
Sobre o ICMS incidem:
- Juros de mora equivalentes, nos termos do artigo primeiro e
parágrafos da Lei Estadual no 10.175/98, a: a) por mês, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, em percentual nunca inferior
a 1% (um por cento); b) por fração de mês, a 1% (um por cento).
- Multa de 20% (vinte por cento), de acordo com os artigos 87 e 98 da
Lei no 6.734/89, observada a redação introduzida pelo inciso X, do art.
1o da Lei Estadual no 9.399/96.
Termo inicial de incidência dos juros de mora indicado acima em
conformidade com o art. 59 da Lei no 6.374/89.
Débito declarado no regime periódico de apuração.
Veja-se que a descrição contida no título executivo atende
os requisitos legais, não sendo necessário, pois a lei não exige, que a Fazenda
Estadual junte memória de cálculo para expor os cálculos pormenorizados do
débito.
Ao mais, eventual acréscimo de juros inconstitucionais
sobre a obrigação tributária não macula o título executivo, determinando
apenas sua adequação.
Mas também não é esse o caso, como quer fazer crer a
Embargante. Conforme transcrito acima, os juros de mora foram calculados de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009787-97.2017.8.26.0565 -Voto no
7
acordo com a taxa SELIC, nos termos da Lei Estadual no 10.175/98.
Diante disso, preenchidos os requisitos exigidos pelos
artigos 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 202, do Código Tributário Nacional, deve
prevalecer a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida
Ativa (art. 3o, L 6.830/80).
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS DECLARADO
E NÃO PAGO NULIDADE DA CDA Pretensão da embargante voltada
à desconstituição do título executivo fiscal, em razão de eventual
nulidade da CDA, representativa do débito descabimento - higidez do
título executivo cumprimento dos requisitos formais de validade
certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez
(art. 3o, da LEF e art. 204, do CTN) (...)
Recurso da empresa-
embargante desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000835-41.2014.8.26.0014;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 13/03/2017; Data de Registro:
17/03/2017)
EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO ICMS Certidão da
dívida ativa que contém os mesmos elementos do termo de inscrição,
atendendo ao art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 e preenchendo os
requisitos do art. 202, do CTN Nulidade afastada. (...) Recurso de
apelação não provido”. (AP no 0029240-66.2012.8.26.0114; 8a Câmara
de Direito Público; Des. Rel. Leonel Costa; j. em 25.05.2016);
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Exceção de Pre-executividade - Auto
de infração
Taxa de licença de fiscalização e funcionamento

Exercício de 2004 - Sentença que declarou a nulidade da CDA -
Nulidade da CDA não verificada - Possibilidade do exercício regular de
defesa - Nulidade afastada - Inteligência do art. 202, do Código
Tributário Nacional, e do § 5o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80 -
Presunção de certeza e liquidez dos atos administrativos Sentença
reformada Recurso provido”. (AP no 0000237-62.2012.8.26.0180; 14a
Câmara de Direito Público; Des. Rel. Cláudio Marques; j. em 28.05.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009787-97.2017.8.26.0565 -Voto no
8
Posto isso, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência dos Embargos à Execução, com a condenação da parte Autora ao
pagamento da verba honorária sucumbencial.
Contudo, em respeito à proporcionalidade e à razoabilidade,
os honorários devem ser fixados por equidade, sob pena de causar o
enriquecimento ilícito de uma parte com a indevida oneração da outra.
Sendo assim, considerando-se o trabalho realizado pelo
advogado, a complexidade da causa e o tempo despendido, não se mostra
adequado fixar, a título de honorários advocatícios, percentual sobre o valor
atribuído à causa, dado que, mesmo em seu patamar mínimo, corresponderia a
montante que ultrapassa de modo flagrante o razoável para se remunerar o
trabalho do patrono.
Deste modo, pelas balizas do artigo 85, §§ 2o e 8o, do
Código de Processo Civil, entende-se pela a fixação equitativa dos honorários
advocatícios no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto tão somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais.
Ana Liarte
Relatora